Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727390-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO SAMUEL FONSECA, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 7o, 373, inciso I, 489, inciso II e §1o, inciso VI, 783, 792, incisos I a IV, §§1o a 4o, 803, 926, 927, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Tribunal Regional Federal da 4a Região. Sustenta que o acórdão recorrido não admitiu a possibilidade de terceiro interessado fazer uso da exceção de pré-executividade. Aduz, ainda, que não foi observado o ônus da prova quanto à existência de má-fé na alegada fraude à execução. Alega que não estão preenchidos os pressupostos para configuração da fraude à execução. Assevera que os requisitos de validade do título executivo extrajudicial constituem matéria de ordem pública e, portanto, arguível por meio da exceção de pré-executividade. Afirma que o título executivo extrajudicial não apresenta os requisitos exigidos em lei, ensejando a nulidade da execução. Argumenta que acórdão objurgado não observou os requisitos constantes do Tema 243/STJ. Alega a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista a efetiva constrição de bens de propriedade da recorrente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender todo e qualquer ato na ação executória no 0046991-26.2004.8.07.0001, com desdobramento da suspensão aos autos dos Embargos de Terceiro (autos no 0737448-93.2020.8.07.0001) e aos autos do cumprimento provisório de sentença no 0736483-81.2021.8.07.0001 até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que o resultado útil do processo estará comprometido ante a irreversibilidade da medida, caso sejam levantados os valores penhorados pela parte adversa nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0736483-81.2021.8.07.0001. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão consumativa ante a interposição concomitante de recursos contra a mesma decisão. 2. No caso dos autos, operou-se a preclusão consumativa somente em relação ao agravante que já havia interposto, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão, sendo incabível o não conhecimento do recurso em relação ao agravante que exerceu seu direito de petição apenas no presente agravo de instrumento, pois configuraria cerceamento de defesa. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. 3. O artigo 674 do CPC dispõe que o meio de defesa para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seu patrimônio, são os Embargos de Terceiro. 3.1. No caso dos autos, ainda que a agravante seja terceiro economicamente interessado na execução de título executivo extrajudicial, não compõe a lide, o que evidencia a ausência de legitimidade para apresentar exceção de pré executividade, porquanto é instrumento de defesa do devedor executado em desfavor do processo de execução, o que não impede que maneje instrumento próprio para a defesa de possível direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (ID no 44403015) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Assim, não há que se falar em risco de irreversibilidade do provimento judicial. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, apesar da existência de entendimentos jurisprudenciais divergentes, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Acrescente-se que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, atraindo também a incidência da súmula 211/STJ. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007